Tribunal: STF
Processo: RE 77970
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENCIA PORQUE A EMBARGANTE, INVOCANDO O
ART. 3. DA LEI N. 4.121/62, CONTESTARA A AÇÃO PRINCIPAL PARA A QUAL
FORA CITADA, FAZENDO NELA IGUAL PEDIDO AO FORMULADO NOS EMBARGOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES OS
PRESSUPOSTOS EM QUE SE FUNDOU (R. I., ART. 305 E SÚMULA N. 291).